Tribunal: TJDFT
Processo: 0709436-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. VEÍCULO FINANCIADO. SALDO DEVEDOR. DÉBITOS. PARTILHÁVEIS. BENS E VALORES. AQUISIÇÃO DURANTE O CASAMENTO. REVERSÃO. UNIDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO. SALDO EM CONTAS BANCÁRIAS. PARTILHA. MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal devem ser partilhados, independe de qual tenha sido o grau de contribuição de cada cônjuge para a construção do patrimônio, porque se presume que a aquisição seja produto do esforço comum do casal, da mesma forma que as obrigações contraídas em favor da unidade familiar também devem ser partilhadas, tais quais as obrigações referentes ao financiamento e tributos incidentes sobre os bens móveis incorporador ao patrimônio do casal.
2. As obrigações sobre veículo adquirido na constância do casamento devem ser objeto de partilha, mesmo que ainda esteja pendente de financiamento bancário, uma vez que a existência de ônus sobre o automóvel deve ser suportada por ambas as partes.
3. Há presunção de que os bens e valores adquiridos na constância do casamento são revertidos em favor do núcleo familiar, cabendo à parte que alega o contrário comprovar que o cônjuge utilizou os valores em benefício próprio.
4. A partilha acerca dos valores depositados em conta bancária deve levar em conta o saldo existente na data da separação de fato. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.